Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019669-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.807.793/0001-67 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal referente a créditos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos de ICMS cobrados na execução fiscal, estão alcançados pela decadência ou prescrição.

III. Razões de decidir

3. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.
Se a notificação acerca do lançamento preliminar do crédito ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4. A notificação de lançamento provisório ocorreu antes do término do prazo decadencial, afastando a alegação de decadência.

5. O prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 174 do CTN, teve início com a constituição definitiva do crédito, e não havia sido ultrapassado na data do ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O
tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista
art. 173, I, do CTN e da prescrição constante no
art. 174, caput, do mesmo dispositivo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 555 e 622, AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME,
contra decisão monocrática que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto
e,

consequentemente, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente nos autos da Execução Fiscal n.º 1010741-73.2023.8.11.0041.

Aduz que, o crédito cobrado na ação originária se refere a ausência de recolhimento do imposto estadual que deveria ter sido pago por meio do simples nacional, cujo fato gerador ocorreram entre 09/2011 e 12/2012.

Sustenta que, ao se aplicar o artigo 173, I, do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial se findaria respetivamente em
02/01/2017 e 02/01/2018.

Argumenta que, entre a ocorrência do fato gerador até a data da constituição definitiva que se deu em 06/12/2022 já havia transcorrido em muito o quinquênio legal.

Assevera que, o instituto da decadência não sofre interrupção ou suspensão, de modo que, ainda que exista procedimentos extrajudiciais, o termo
ad quem
é a data da constituição definitiva.

Afirma que, os argumentos apresentados podem ser analisados pelas provas apresentadas aos autos, sem a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento, no sentido de acolher a exceção de pré-executividade de modo a decadência dos créditos cobrados na execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tr
ata-se de agravo interno interposto
por
TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME,
contra decisão monocrática que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto
e,

consequentemente, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente nos autos da Execução Fiscal n.º 1010741-73.2023.8.11.0041.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais que se pauta em analisar os créditos cobrados nos autos de origem estão ou não alcançados pela decadência.

Da Decadência e Prescrição

Sustenta a recorrente que, os créditos de ICMS cobrados na demanda já haviam sido alcançados pela decadência na data da constituição definitiva.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
,
como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em contrapartida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao se interpretar esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que exista a declaração, se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
a parte executada, ora recorrente, não demonstrou nos autos de origem que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada, motivo pelo deve ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

Pela análise do título executado (
CDA n. 2023132847), é possível constatar que, o fato gerador da dívida de ICMS ocorreu em entre 09/2011 a 12/2012.

Aplicando a regra do artigo 173 do CTN, os prazos
para realizar a constituição/lançamento dos créditos
dos passaram a fluir
da seguinte forma:

·
Fato Gerador ocorrido entre 09 a 11 de 2011
– vencimento da dívida: ano de 2011 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2012 –
termo ad quem:
31/12/2016
;

·
Fato Gerador ocorrido entre 12/2011
e 11/2012
– vencimento da dívida: ano 2012 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2013 –
termo ad quem:
31/12/2017
.

·
Fato Gerador ocorrido em
12/2012
– vencimento da dívida: ano 2013 - Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2014 –
termo ad quem:
31/12/2018
.

Na hipótese, embora conste na CDA que a constituição definitiva ocorreu em 06/12/2022, esse não é o termo
ad quem
do lustro decadencial
.

Isso porque,
nos termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte, e não a data constituição definitiva do crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Frisa-se que, uma vez que o prazo decadencial tributário não se interrompe nem se suspende, como fez constar o recorrente em suas razões recursais, em sendo admitida a data da constituição definitiva como termo
ad quem
da decadência, os contribuintes acabariam por utilizar a defesa administrativa para o fim, único e exclusivo, de postergar a data da constituição definitiva do crédito e obter, de forma transversa, a decadência tributária.

Tem-se, portanto que, para analisar se os créditos cobrados na demanda foram ou não alcançados pelo mando da decadência, se mostra necessário analisar se a notificação do auto de infração ocorreu ou não antes do quinquênio legal.

In casu,
observa-se dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em sede de Impugnação à Exceção e Pré-executividade que a notificação de lançamento (constituição provisória) ocorreu em m 08/08/2016, ou seja,
antes de transcorrido o lustro decadencial
(Id. 126286429, 126286434 e 126286435 – PJe 1º Grau).

Assim, não há que se falar em decadência do crédito tributário questionado na demanda.

No que tange à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, quando
não houve declaração e princípio de pagamento do ICMS
o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Na hipótese dos autos, pelos documentos apresentados pelo Fisco Estadual, é possível constatar o contribuinte protocolou na via administrativa a impugnação de lançamento na data de 27/12/2016, suspendendo a partir desse momento prazo prescricional, o qual voltou a fluir somente com a notificação de julgamento definitivo extrajudicial (data da constituição definitiva do crédito tributário) que se deu em
06/12/2022
.

Destarte, uma vez que a CDA executada teve os créditos tributários constituídos de forma definitiva em
06/12/2022
,
esse é o termo
a quo
do prazo prescricional
,
o qual se
findaria em 07/12/2027
.

Tem-se, portanto quem na data do protocolo da execução fiscal (24/03/2023) e/ou do despacho inicial (04/04/2023) os cinco anos para ajuizamento da ação, previsto no artigo 174 do CTN, ainda não tinha se esgotado.

Por esses motivos não há falar em decadência e nem em prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024